Tribunal: TJBA
Processo: 0000586-37.2013.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000586-37.2013.8.05.0173 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA Advogado(s): HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA APELADO: ELIANA CONCEIÇÃO BARRETO CORREIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO POR INAPLICABILIDADE DO ART. 34 DA LEI 6.830/80. VALOR INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação interposta em sede de execução fiscal, com fundamento no art. 932, III, do CPC, em consonância com os Temas 408/STF e 395/STJ, por tratar-se de causa cujo valor está abaixo do limite de alçada previsto no art. 34 da Lei 6.830/80. A parte Agravante alegou a inaplicabilidade do referido artigo e a indevida extinção de execuções fiscais de pequeno valor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento da Apelação interposta em execução fiscal cujo valor é inferior ao limite de alçada previsto no art. 34 da Lei 6.830/80; (ii) estabelecer se a extinção das execuções fiscais de pequeno valor contraria os princípios constitucionais, especialmente diante da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184/STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 34 da Lei 6.830/80 permanece em vigor e é compatível com a Constituição, conforme decidido pelo STF no Tema 408, sendo incabível apelação em execuções fiscais de valor inferior a 50 ORTN. 4. O STJ, no Tema 395, estabelece que o valor de alçada para fins de cabimento da Apelação é de R$ 328,27, corrigido pelo IPCA-E desde janeiro de 2001, valor a ser aferido à data do ajuizamento da execução. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1.184/STF legitimam a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. 6. A alegação da Agravante quanto à inaplicabilidade do art. 34 da LEF revela-se manifestamente improcedente, na medida em que ignora jurisprudência vinculante consolidada pelas Cortes Superiores. 7. Diante da manifesta improcedência do recurso e do seu caráter protelatório, aplica-se multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O art. 34 da Lei 6.830/80 é compatível com a Constituição e permanece vigente, sendo incabível Apelação em execução fiscal de valor inferior ao limite legal de alçada. 2. A extinção de execuções fiscais de baixo valor é legítima à luz do princípio da eficiência administrativa, conforme o Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024. 3. O manejo de Agravo Interno contra decisão que aplica jurisprudência vinculante e legislação vigente, sem impugnação específica idônea, justifica a aplicação de multa por litigância protelatória. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Lei 6.830/80, art. 34. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 408, Plenário; STJ, Tema 395, 1ª Seção; STF, Tema 1.184, Plenário. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000586-37.2013.8.05.0173, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA e como agravada ELIANA CONCEIÇÃO BARRETO CORREIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.